Tribunal: TJDFT
Processo: 0733342-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733342-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE LUIZ AZEVEDO CHAVES AGRAVADO: NELICE ROBERTA DA SILVA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 50053548) interposto por FELIPE LUIZ AZEVEDO CHAVES contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de NELICE ROBERTA DA SILVA COSTA indeferiu o pedido autoral, formulado em sede de antecipação de tutela. Consta da r. decisão agravada (ID 167654267 – processo referência): As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase do procedimento, à probabilidade do direito alegado na petição inicial para fins de concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, consistente em compelir a ré a custear um veículo reserva na mesma categoria do automóvel do autor durante todo o período em que seu veículo estiver retido para reparos, pois necessário observar a dilação probatória em contraditório para análise das questões relativas à culpa da ré pelo acidente. Ademais, não se vislumbra perigo de dano, visto que das conversas de WhatsApp, especificamente aquelas de págs. 7/8, ID 167587398, infere-se que o veículo do autor também possui seguro, inclusive com possibilidade de carro reserva. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada constante do item 1, pág. 10, ID 167584375. Por outro lado, da análise dos fatos narrados na inicial, verifica-se que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta antijurídica imputada pela parte autora à parte ré. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, cite-se a parte ré, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Caso não seja efetivada a citação no(s) endereço(s) informado(s) na inicial, fica, desde já, deferida a busca de novos endereços, nos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, de modo a viabilizar a diligência. Intime-se. Inconformado, sustenta o recorrente que, desde a data em que o veículo ingressou na concessionária, vem suportando os custos de seu deslocamento. Assevera que não é razoável exigir-lhe o acionamento do seu seguro, visto que, além de acarretar a perda de privilégios e bônus, apenas tem direito a sete dias de carro reserva. Defende que a responsabilidade, em casos de colisão traseira, recai sobre o condutor do veículo que vem atrás, de modo que, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) deve ser aplicada a teoria da culpa presumida. Aduz que a r. decisão atacada merece reforma, invocando o reconhecimento de que os pressupostos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) se encontram presentes na espécie. Quanto à probabilidade do direito invocado, alega que há sua demonstração quando a agravada assumiu a responsabilidade pela colisão traseira, além de haver amplo acervo probatório capaz de confirmar a existência de sólidos indícios da veracidade dos eventos narrados. Acerca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, argumenta que o uso do seu veículo é imprescindível ao seu deslocamento cotidiano entre a sua residência e o seu local de trabalho, em virtude do longo trajeto percorrido diariamente. Busca, ao final, o provimento do recurso. Preparo regular (ID 50053553). É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Ritos, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Sobre o tema, forçoso reconhecer que o acolhimento do pleito em apreciação deve ser lastreado em elementos probatórios suficientemente robustos, ausentes na espécie, coligidos sob o crivo do contraditório. Com relação à probabilidade do direito invocado, importante esclarecer que a tentativa da recorrida em resolver a contenda de maneira extrajudicial não caracteriza confissão de culpa. O fato de haver início de tratativa entre as partes não induz à conclusão de que a responsável pela colisão foi a agravada, sendo imprescindível aguardar a dilação probatória para averiguar a responsabilidade das partes. Além disso, forçoso reconhecer que a presunção de culpa do veículo traseiro, prevista no art. 29, II, do CTB, não é absoluta, podendo ser ilidida por prova em contrário. Nesse contexto, a mera presunção legal de responsabilidade do condutor não é suficiente para fundamentar a probabilidade do direito necessária ao deferimento da tutela antecipada. Portanto, na atual fase processual não há como comprovar a culpa da recorrida, motivo pelo qual o deferimento do pedido antecipatório demanda maior incursão probatória. No que se refere à alegada urgência, observo que o veículo do agravante não constitui meio de trabalho, visto que não se encontra impossibilitado de realizar as suas atividades laborais. Assim, no atual estágio processual não vislumbro a existência de risco de dano ou ao resultado útil do processo capazes de sustentar a alegada urgência. Não se descuida da existência de transtornos em virtude da impossibilidade de utilização do veículo. Todavia, não se pode afirmar que a distância entre a residência e o local de trabalho, por si só, caracteriza a urgência apta a fundamentar o provimento jurisdicional antecipatório. Ademais, não se pode perder de vista que há outros meios de deslocamento, a exemplo do transporte público e de aplicativos de locomoção, os quais, em que pese não possuírem o mesmo conforto de um automóvel particular, são aptos ao atendimento da demanda temporária do recorrente. Por fim, ressalto que eventuais danos materiais suportados pelo agravante, em virtude do custeio decorrente de seu deslocamento por meios alternativos, poderão ser discutidos e, eventualmente ressarcidos. Assim, não se vislumbra, ante um juízo perfunctório, próprio desta fase, a existência dos requisitos autorizadores a justificar a excepcional medida de urgência almejada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador